Tribunal: STF
Processo: RE 1282050
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo regimental contra decisão que não conheceu dos embargos de divergência opostos pelo recorrente contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário.



    Examinados os autos decido. 



    Por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício (CPP, art. 61), passo a analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 



    A prescrição na hipótese deve regular-se pela expressão em concreto da pena privativa de liberdade aplicada (CP, art. 109, parágrafo único), ou seja, 11 (onze) meses e 6 (seis) dias de detenção (vol. 4, fl. 19). 



    Portanto, a prescrição regula-se em 3 (três) anos, ex vi do art. 109, inciso VI, do Código Penal.



    Nesses termos, o último marco interruptivo para o caso foi o acórdão proferido em sede de apelação pelo TJSC que negou provimento à apelação da defesa e que foi publicado em 17/9/19 (Código Penal, art. 117, IV) (vol. 8, fl. 20).



    Consoante entendimento da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do HC nº 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, o acórdão confirmatório da sentença condenatória sempre interrompe o prazo de prescrição penal. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



     2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



     3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (grifei). (DJe de 10/9/20).



    De toda sorte, tendo como termo inicial, para contagem da prescrição, a data da publicação do acórdão do julgamento do recurso de apelação pelo TJSC, ocorrida em 17/9/19, há de se reconhecer que o lapso temporal de 3 (três) anos (CP, art. 109, VI) já foi alcançado.



    De rigor, portanto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, que se consumou em 16/9/22.



    Em face do exposto, declaro de ofício a extinção da punibilidade do recorrente, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal (CP, art. 107, inciso IV), restando prejudicado o exame do agravo regimental nos embargos de divergência deduzido nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente